Tribunal: TJBA
Processo: 8000752-71.2019.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000752-71.2019.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MACAUBAS

Advogado(s)
:
JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO, ALEXANDRE JOSE CRUZ BRITTO

APELADO: JOSE ROBERIO REGO SANTOS

Advogado(s)
:
RAMON MENDES COSTA DE FIGUEIREDO

ACORDÃO

Ementa
:
Direito administrativo e constitucional. Recurso de apelação. Servidor público municipal. Professor da rede pública de ensino. Piso salarial nacional do magistério. Lei nº 11.738/2008. Jornada de trabalho de quarenta horas semanais. Exercício de carga horária suplementar comprovado. Pagamento fracionado do vencimento básico mediante rubrica de adicional. Vedação. Diferenças remuneratórias devidas. Incidência durante o recesso escolar. Reflexos em férias e décimo terceiro salário. Ônus da prova do ente público. Prescrição quinquenal. Atualização monetária e juros conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Macaúbas, que havia julgado improcedente pedido de reconhecimento do direito ao recebimento do piso salarial nacional do magistério proporcional à jornada de quarenta horas semanais, bem como ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes do alegado pagamento a menor.

II. Questão em discussão

2. Definir se o professor municipal, investido originariamente em cargo com jornada de vinte horas semanais, faz jus ao piso salarial nacional do magistério quando comprovado o exercício de jornada de quarenta horas semanais e estabelecer se o pagamento do vencimento básico de forma fracionada, mediante rubrica de adicional, afasta o direito às diferenças remuneratórias e aos reflexos legais.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal assegura piso salarial profissional nacional aos profissionais da educação escolar pública, cabendo à lei federal a sua fixação, conforme disposto no art. 206, VIII, da Constituição e no art. 60, III, “e”, do ADCT.

4. A Lei Federal nº 11.738/2008 estabelece que o piso salarial nacional corresponde ao vencimento básico inicial da carreira do magistério para a jornada de até quarenta horas semanais, vedada a fixação em valor inferior.

5. O Supremo Tribunal Federal reconhece a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008 e firma entendimento de que o piso salarial deve incidir sobre o vencimento básico, e não sobre a remuneração global.

6. Restou comprovado o efetivo exercício de jornada de quarenta horas semanais, mediante regime diferenciado previsto na legislação municipal, evidenciado por declarações das unidades escolares e fichas financeiras.

7. O pagamento parcial do vencimento sob a rubrica genérica de adicional não supre a exigência legal de observância do piso salarial nacional, configurando pagamento a menor.

8. Compete ao ente público comprovar o correto pagamento das verbas remuneratórias, por se tratar de fato impeditivo ou extintivo do direito alegado, ônus do qual não se desincumbiu.

9 .O piso salarial nacional deve repercutir durante o recesso escolar e integrar a base de cálculo das verbas de natureza remuneratória, como férias e décimo terceiro salário, observada a prescrição quinquenal.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso provido, para julgar procedente a ação e reconhecer o direito do servidor ao recebimento do salário de acordo com o piso nacional, ainda que de forma proporcional, caso não sejam desempenhadas as 40h (quarenta horas) semanais, limitadas ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso de Apelação n.º

8000752-71.2019.8.05.0156,
em que figura como apelante
JOSÉ ROBÉRIO REGO SANTOS,
e como apelado
MUNICÍPIO DE MACAÚBAS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões expendidas no voto condutor.